Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007585-11.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: - ANTONIO RODRIGUES ARAGON/DR.a JULLY FRANCIELE RUELIS
PACIENTE: - DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Antonio Rodrigues Aragon e pela Dr.a Jully Franciele Ruelis, em favor de David Cristian Cordeiro Aragon, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 5164-15.2018.811.0007, Código: 172463, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 20/09/2018, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, e nos arts. 304 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, contra as vítimas Maicon Roberto de Carvalho Leite e Cleusa de Souza Pereira.
De acordo com os autos, a decisão pronunciando o paciente pelos crimes acima descritos foi proferida em 25/10/2019 e, até o presente momento, não houve designação da data de julgamento perante o Tribunal do Júri.
Os impetrantes afirmam que o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições em que se encontram as penitenciárias, destacando ainda a possibilidade de contaminação existente dentro da Cadeia Pública de Alta Floresta.
Afirma que a sentença de pronúncia transitou em julgado em outubro de 2019, porém, até o presente momento não designação de data para a realização da Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, razão pela qual, o paciente permanece segregado há quase 02 (dois) anos, sem previsão de julgamento.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19, com ou sem a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere apenas e tão somente no risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto a exclusiva tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
De outra banda, o juízo de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente, conforme se verifica em pesquisas ao sitio deste eg. Tribunal de Justiça, apontou a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em razão da periculosidade do paciente, tendo em vista que “o acusado tinha pleno conhecimento das consequências de beber e dirigir veículo automotor, especialmente considerando que foi flagrado várias vezes por policiais militares e respondeu criminalmente pela prática de crimes relacionados à embriaguez no trânsito (códigos 116036, 134542, 149335) sendo que, inclusive um deles deu origem a um executivo de pena em seu desfavor (código 162814)”.
Necessário se faz destacar, ainda, que o paciente já impetrou o Habeas Corpus n.o 1002117-03.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 31/05/2019, no qual, por maioria, foi denegada a ordem, nos termos do voto do relator, vencido o 1o vogal que a concedeu em parte; assim como o Habeas Corpus n.o1016832-50.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 04/02/2020, no qual, por unanimidade foi denegada a ordem.
Verifica-se, ainda, que o paciente impetrou o Habeas Corpus n.o 558.690 - MT (2020/0016860-9), perante o Superior Tribunal de Justiça, pleiteando “o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por meio da expedição de alvará de soltura, sob o argumento de que não há necessidade da prisão cautelar, pois a situação pessoal a afasta, se considerados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa”, tendo sido indeferido o pedido de liminar em decisão monocrática proferida em 05/02/2020.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos impetrantes, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator